Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAMENTE VALORADOS. AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com agravante do art. 298, inciso III, do CTB.
II – Questões em discussão
2. (i) definir se os antecedentes e as consequências do crime podem ser valorados negativamente; (ii) estabelecer se a agravante do art. 298, III, do CTB foi corretamente aplicada; (iii) determinar se a submissão voluntária ao teste do etilômetro configura confissão espontânea; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir
3. Correta a valoração desfavorável das consequências do crime quando a conduta do réu - conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente, com prejuízo para outrem - extrapolar aquela inerente ao tipo, que é de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a mera direção de veículo automotor com a capacidade alterada, sem a necessidade de qualquer resultado naturalístico.
4. Condenações pretéritas podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes, ainda que ultrapassado o período depurador da reincidência (Tema 150/STF).
5. A agravante do art. 298, III, do CTB (condução sem habilitação) é autônoma e não integra o tipo penal do art. 306 do CTB, razão pela qual não há falar em bis in idem.
5. A simples realização voluntária do teste de alcoolemia não caracteriza confissão espontânea apta a ensejar incidência da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do CP.
6. Tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, possível a fixação de regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 65, III, "d"; 66; CTB, arts. 298, III, e 306, §1o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18/08/2020; STF, RE 593818 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1736475, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 1676310, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 1622135, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 22/09/2022; TJDFT, Acórdão 2011656, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2009787, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1956336, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1841681, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1631768, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/10/2022; TJDFT, Acórdão 2027782, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1389424, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25/11/2021; TJDFT, Acórdão 1005101, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 16/03/2017.